Tribunal: STF
Processo: AI 580799
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-19
Data de publicação: 2008-08-19

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO VIA FAX.
   INTEMPESTIVIDADE. ORIGINAL APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL (LEI
   9.800/1999, ART. 2º). PRAZO CONTÍNUO E IMPRORROGÁVEL.
Não
   merecem prosperar os presentes embargos de declaração, porquanto
   intempestivos. Embora a petição recursal tenha sido transmitida,
   via fax, dentro do prazo para interposição do recurso, o
   respectivo original foi apresentado à Corte somente depois de
   decorrido o prazo legal.
É de se ressaltar que o início do prazo
   adicional é improrrogável e contínuo ao término do prazo para a
   interposição do recurso.
Embargos de declaração não conhecidos.